Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-91.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-91.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA COSTA - CPF: 161.846.611-91 (APELANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DA COSTA - CPF: 161.846.611-91 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO E PREJUDICADO DA AUTORA. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EVIDENCIADOS - FATURAS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA – PAGAMENTOS EFETUADOS POR CERTO PERÍODO – UTILIZAÇÃO EM COMPRAS DE VALOR MÓDICO – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COM O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – ATITUDES INCOMPATÍVEIS COM A AÇÃO DE FRAUDADORES - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

O pagamento de faturas por certo período de tempo, bem como a realização de compras em valor módico, revela comportamento incompatível com a ação de fraudadores.

Outro fato que merece destaque é a realização da renegociação do saldo devedor acumulado, que contou, inclusive, com o pagamento da primeira.

Essa atitude, assim como aquelas descritas anteriormente, indiscutivelmente, não se mostra compatível com a ação de estelionatários, circunstância que retira a verossimilhança dos fatos descritos na peça autoral e conduz à improcedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo Banco Itaucard S.A. e o outro interposto por Maria Auxiliadora da Costa, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara 1ª Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada por pela segunda apelante em face da instituição financeira, para declarar inexistente o contrato de nº 000000627260029, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização, por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a fixação (Súmula 362 do STJ), por se tratar de relação extracontratual. Por conseguinte, condenou a administradora de cartões requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Nas razões recursais, o Banco Itaucard sustenta que a legitimidade da contratação do cartão de crédito, bem como dos débitos lançados, afirmando que a autora entrou em contado com a sua central de atendimento ao cliente, via telefone, para proceder ao desbloqueio do cartão, conforme gravação de áudio apresentada.

Diz que, na gravação, a autora, ora apelada, confirma seus dados pessoais, tais como RG, CPF e nome dos pais, sendo estes elementos suficientes para a comprovação da relação contratual discutida.

Alega que a autora desistiu a perícia fonética da gravação apresentada nos autos, corroborando a existência da contratação.

Argumenta que o perfil de utilização do cartão não evidencia a ação de suposto fraudador, posto que foram realizadas compras de baixo valor.

Enfatiza que, em 27/03/2013, houve a renegociação do débito, no valor de R$1.115,81 (mil cento e quinze reais e oitenta e um centavos), gerando, assim, novo contrato de nº 42117 – 000000627260029, tendo a autora promovido a quitação da primeira parcela do acordo, comprovando que a cobrança, objeto da negativação, decorreu de contrato de cartão de crédito inadimplido.

Assevera a inexistência de ato ilícito, ensejador dos danos morais, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba, ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 53460526.

Por sua vez, Maria Auxiliadora recorre ao id. 53460528, pugnando pela majoração da verba indenizatória arbitrada.

As contrarrazões a este recurso não foram apresentadas (id. 53460531).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço,
Maria Auxiliadora
ajuizou esta ação em face do
Banco Itaucard,
relatando que vinha recebendo ligações de cobranças por parte da instituição financeira e que, ao tentar realizar um financiamento, foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido negativado pela requerida, motivando o ajuizamento desta ação, por meio da qual objetiva a declaração de inexistência da dívida cobrada, originada do cartão de crédito de nº 5274.68XX.XXXX.5775, bem como a reparação pelos danos morais experimentados.

Citado, o banco requerido confirma a existência da contratação, enfatizando que a autora promoveu o desbloqueio do cartão de crédito originador do débito negativado, por meio de ligação telefônica, efetuada para a sua central de atendimento.

Assevera a legalidade da dívida cobrada, em razão da utilização do cartão de crédito, pugnando pela improcedência da ação.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar inexistente o contrato de nº 000000627260029 (renegociação), condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização, por danos morais.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Por mais que a autora tente convencer do contrário, existem nos autos provas suficientes de que ela realmente se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras e que deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, dando ensejo ao débito cobrado.

Tais fatos são corroborados pelas faturas, colacionadas de fls. 78 a 125, por meio das quais se verifica, também, a realização de vários pagamentos, ocorridos entre os anos de 2011 a 2013, atitude esta que, atrelada aos valores módicos das compras efetuadas, revela comportamento incompatível com a ação de fraudadores.

Outro fato que merece destaque é a realização da renegociação do saldo devedor acumulado, no valor de R$ 2.063,22 (dois mil e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), levada a efeito em 23/07/2013, por meio do contrato de nº 000000627260029, derivando prestações mensais no valor de R$ 199,84 (cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), inclusive com o pagamento da primeira parcela efetivado.

Essa atitude, assim como aquelas descritas anteriormente, indiscutivelmente, não se mostra compatível com a ação de estelionatários.

Para sustentar a inexistência da contratação, a autora se escora, essencialmente, na gravação da ligação telefônica, realizada para a central de atendimento do banco requerido, como prova da inexistência de desbloqueio do cartão de crédito em questão.

Afirma que a voz consignada no arquivo de áudio não é dela.

Todavia, tal assertiva, por si só, não é capaz de ilidir a conclusão exarada por esta Relatora.

Primeiro, porque a autora poderia ter se utilizado de qualquer pessoa para fazer o desbloqueio do cartão, mediante o fornecimento de seus dados pessoais.

Depois, porque, mesmo tendo sido deferida a prova pericial fonética por ela pleiteada, que contou, inclusive com a nomeação do perito responsável, e sendo beneficiária da justiça gratuita (situação que não lhe conferiria qualquer ônus financeiro), a autora desistiu da prova, circunstância que evidencia total falta de comprometimento com a busca da verdade real dos fatos.

Essa situação, atrelada aos eventos consignados anteriormente, fundados no vasto acervo documental carreado aos autos, evidenciam, de forma inconteste, a existência da relação jurídica questionada e a legalidade da dívida cobrada.

A rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

As simples alegações da parte requerida, desvencilhadas de qualquer prova, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela instituição financeira requerida.

De tal modo, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida, ensejando a total improcedência do pleito autoral.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Itaucard S.A.
, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados nesta ação e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
Maria Auxiliadora da Costa
. Inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do mesmo estatuto processual, porque a autora é beneficiária da justiça gratuita, concedida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020